Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-14.2018.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DE PRODUTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. PARTE RECLAMANTE AUSENTE AO ATO CONCILIATÓRIO SEM APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência.
2. O recorrente postula a condenação da recorrida em danos morais.
3. Preliminar de nulidade da sentença (alegada pela recorrida), o juízo a quo não reconheceu a ocorrência de contumácia. Parte recorrente que faltou ao ato conciliatório designado pelo juízo de origem, sem apresentar qualquer justificativa.
4. Acordo extrajudicial realizada com a Samsung (litisconsorte passiva) e homologado em juízo (valor de R$ 2.400,00, referente ao celular.)
5. Recorrente/autora que deixa de comparecer à audiência, tendo apenas a presença da recorrida GAZIN.
6. Imperiosa a extinção do processo, quer pela via processual, em face do não-comparecimento, no qual há previsão expressa (art. 51, I, Lei 9.099/95) - majus - quer sob o aspecto material, se se superasse a preliminar, em face da solidariedade que abrange o acordo entabulado - minus (art. 844, § 3o, Código Civil).
7. Sentença desconstituída para o fim de extinguir o feito sem resolução do mérito em relação à reclamada/recorrida Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOAO LUIZ ALVES - CPF: 580.746.001-49 (RECORRENTE), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0038-47 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020